Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTEÚDO NÃO DECISÓRIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. TERMO FINAL. ACORDO EM DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO.
1. O pleito relativo ao pagamento do saldo devedor do veículo e do imóvel não foi objeto de análise na decisão recorrida e, portanto, não possui conteúdo decisório capaz de subsidiar a interposição de recurso.
2. O termo inicial para fixação de aluguel é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção de seu recebimento.
3. Havendo acordo em ação própria de dissolução de condomínio, com a respectiva compensação pecuniária pelo condômino possuidor, o trânsito em julgado da referida ação deve ser tido como termo final para o arbitramento de alugueis, sob pena de locupletamento indevido da outra parte.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.